Tribunal: TCU
Processo: 003.930/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 891187, firmado com o/a Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Siafi/Siconv 891187, função null, que teve como objeto Aquisição de Pá carregadeira e trator para o município de Coxim/MS. (no da TCE no sistema: 2039/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5891/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pedido de parcelamento formulado pelo Município de Coxim/MS (peça 62), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea b, e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento do débito no valor de R$ 447.197,85 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), em até 36 (trinta e seis) parcelas, as quais deverão ser atualizadas monetariamente a partir de 31/12/2020, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), e dar ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.930/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edilson Magro (XXX.346.708-XX); Prefeitura Municipal de Coxim - MS (03.510.211/0001-62). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coxim - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lucas Henrique Lima (26730/OAB-MS), representando Edilson Magro; Lucas Henrique Lima (26730/OAB-MS), representando Prefeitura Municipal de Coxim - MS. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.